Tribunal: TJMT
Processo: 1021572-75.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021572-75.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT - CNPJ: 05.241.619/0001-01 (EMBARGANTE), MARCUCCI & CIA. LTDA - CNPJ: 10.909.535/0001-33 (EMBARGADO), MARCUCCI & CIA. LTDA - CNPJ: 10.909.535/0002-14 (EMBARGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a recurso, sob alegação de omissões quanto à natureza extraconcursal dos créditos e à fixação do valor da multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissões ao não explicitar a natureza dos créditos e ao não definir o valor da multa diária aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado expressamente consignou tratar-se de créditos concursais, afastando a alegada omissão.

4. Também se manifestou pela manutenção da multa no valor majorado, inexistindo omissão a ser suprida.

5. Os embargos buscam rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a via eleita.

6. Configura-se o caráter manifestamente protelatório do recurso, impondo-se a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: Não se prestam os embargos de declaração à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabível a multa do art. 1.026, §2º, do CPC quando manifestamente protelatórios.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 272409384) opostos por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Médio Leste de Mato Grosso – SICOOB Primavera/MT
contra acórdão que
por unanimidade
negou provimento ao recurso

Menciona que há omissão no acórdão, posto que não se manifestou sobre a natureza extraconcursal dos créditos.

Sustenta que há outra omissão no acórdão, qual seja o não esclarecimento se a multa diária deve ser aplicada no valor original de R$ 1.000,00 ou no valor majorado de R$ 1.500,00

Requer pelo acolhimento destes embargos para que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões pelo desprovimento.

O Ministério Público ofertou parecer subscrito pela Drª Eunice Helena Rodrigues de Barros, Procuradora de Justiça, no qual opina pela rejeição destes embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

Menciona que há omissão no acórdão, posto que não se manifestou sobre a natureza extraconcursal dos créditos.

O argumento não prospera.

Isso é assim porque o acórdão expressamente consignou que se tratam de créditos concursais.

“[...] Diverso do que afirma a parte recorrente o descumprimento da determinação judicial é inconteste, posto que dá análise dos autos se verifica que até mês de maio de 2024 houve descontos na conta corrente da parte recorrida para fins de adimplir
o valor que esta dentre os créditos concursais.
[...]” (Id. 265867264, destaquei)

Sustenta que há outra omissão no acórdão, qual seja o não esclarecimento se a multa diária deve ser aplicada no valor original de R$ 1.000,00 ou no valor majorado de R$ 1.500,00.

Do mesmo modo não há omissão no acórdão, na medida em que restou consignado que deve ser mantida a multa no valor majorado.

“[...] Inobstante não ter ocorrido a intimação, verifico nos autos que a parte recorrente se manifestou acerca da decisão, comportamento este que afasta a nulidade da intimação, bem como eventual ofensa ao contraditório e a ampla defesa,
nessa linha deve ser mantida a multa no valor majorado.
[...]” (Id. 265867264, destaquei)

Vê-se, portanto, o embargante se insurge contra a valoração das provas, buscando a sua reapreciação em conformidade com o seu entendimento, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

A bem da verdade a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos de Declaração em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações, em constância com o parecer ministerial,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025